Tribunal: TJSP
Processo: 0903793-88.2012.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – Requerida que alega a obscuridade do acórdão quanto ao termo inicial do juros de mora – Vício que, em verdade, caracterizou mero erro material – Juros de mora que devem incidir desde a data da citação, conforme constou da r. sentença – Autora que aduz a obscuridade, contradição e omissão do v. acórdão, quanto ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – Requerida que alega a obscuridade do acórdão quanto ao termo inicial do juros de mora – Vício que, em verdade, caracterizou mero erro material – Juros de mora que devem incidir desde a data da citação, conforme constou da r. sentença – Autora que aduz a obscuridade, contradição e omissão do v. acórdão, quanto ao critério para fixação da indenização – Recurso com nítido caráter infringente, porquanto busca reexame de matéria já analisada e decidida – Prequestionamento – Ausência de ofensa aos dispositivos legais invocados nos autos – Embargos de declaração da ré acolhidos e embargos de declaração da autora rejeitados.